Tribunal: TJDFT
Processo: 0714171-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. RITUXIMABE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PARA A DOENÇA DA AUTORA (PÊNFIGO VULGAR). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 106. APLICAÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. FORNECIMENTO DO FÁRMACO PELO SUS. OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença, para que seja afastada a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do fármaco Rituximabe, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o caso clínico da Autora/Apelada, diagnosticada com Pênfigo Vulgar - CID L10.0.
2. No RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o e. Supremo Tribunal Federal decidiu que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, razão pela qual o polo passivo de ações cujo objeto seja esse tema pode ser composto por qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado pela Segunda Turma em 26/4/2022 (RMS no 68.602/GO), assentou que “em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda”.
4. Posteriormente, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC no 187.276/RS), em 12/4/2023, o c. STJ firmou tese no sentido de que “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.
5. No curso do julgamento do Tema no 1.234 da Repercussão Geral (RE no 1.366.243) foi referendada, pelo Tribunal Pleno, a decisão liminar do Relator no sentido de que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
6. Ao julgar o mérito do Tema no 1.234 da Repercussão Geral (RE no 1.366.243/SC), o e. STF pacificou o entendimento acerca da competência da Justiça Estadual ou Federal para o julgamento das demandas que discutem o fornecimento, pelo SUS, de medicamentos não padronizados, mas com registro na Anvisa. Nesse precedente qualificado, a Corte Suprema definiu que a competência, em tais casos, deve ser fixada com base no valor do tratamento anual, sendo de competência da Justiça Federal os feitos em que o custo anual do medicamento for igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, e de competência da Justiça Estadual ou Distrital os feitos cujo custo anual do tratamento for inferior a tal valor.
7. Todavia, o e. STF procedeu à modulação dos efeitos do julgamento de mérito do Tema no 1.234, especificamente quanto à competência, ressalvando, no item VIII da ementa que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.
8. Assim, eventual declinação da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal somente é cabível nas ações ajuizadas após a publicação da ata do julgamento de mérito do Tema no 1.234 no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), ocorrida em 19/9/2024.
9. No caso concreto, a demanda foi ajuizada em 5/12/2023, portanto, em momento anterior à referida publicação, restando afastada a possibilidade de inclusão da União no polo passivo, independentemente do valor do tratamento pleiteado. Por conseguinte, inexiste, no caso sob análise, litisconsórcio passivo necessário com a União, sendo competente para a presente demanda a Justiça Comum do DF, uma vez que a Autora optou por demandar somente contra o Distrito Federal.
10. Quanto ao mérito, depreende-se que, no julgamento dos Temas de Repercussão Geral no 6 (RE 566.471) e no 1.234 (RE no 1.366.243) pelo e. STF, foram definidos novos requisitos para a concessão judicial de medicamentos de alto custo, não incorporados ao SUS, dando origem à Sumula Vinculante no 61. Todavia, considerando que os novos requisitos foram estabelecidos após encerrada a instrução processual no presente feito, faz-se necessário o respectivo distinguishing, de forma a afastar a aplicação dos referidos precedentes qualificados, sob consequência de incorrer em cerceamento do direito à produção de prova e prolação de decisão surpresa. A partir dessa premissa deve ser analisado o caso concreto.
11. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
12. Acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, no artigo 207, XXIV, insere nesse rol a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde.
13. A Lei no 8.080/1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, incluiu, no campo de atuação do SUS, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
14. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
15. Constatado, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo no 106 do STJ, é cabível a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do fármaco pelo SUS.
16. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.